Tribunal: TJES
Processo: 5000011-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liminar; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER SILVA OLIVEIRA

COATOR: Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal ES

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos do processo nº 5001009-14.2024.8.08.0052. O impetrante pleiteia a dispensa do pagamento de fiança e a consequente liberdade provisória do paciente, sob o argumento de inexistência de violência ou grave ameaça no delito e pela primariedade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura-se como medida cautelar excepcional, aplicável apenas quando as medidas alternativas são inadequadas e mediante a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes no periculum libertatis e no fumus commissi delicti.

4. No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por Boletim Unificado, depoimentos da vítima e relatório investigativo, além de vídeos que registram a ação criminosa supostamente gravada pelo próprio acusado.

5. O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, incluindo furto qualificado e associação para fins de tráfico de drogas, bem como pela existência de indícios de envolvimento em atividades armadas para a facilitação da traficância.

6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, pela necessidade de interromper a continuidade das atividades ilícitas e para prevenir coação de testemunhas e riscos à instrução processual, conforme fundamentado pelo Juízo de origem.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva em situações que envolvam organizações criminosas, com fundamento na preservação da ordem pública (STJ, HC 730721/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.08.2022).

8. As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais (STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige a comprovação dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando há riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a prisão cautelar se esta estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 155, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 730721/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.08.2022; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000011-71.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
WENDER SILA OLIVEIRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDER SILVA OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos do processo nº 5001009-14.2024.8.08.0052.

O impetrante requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança e a consequente liberdade provisória do paciente, com base na decisão liminar nº 568.693/ES do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No entanto, verifica-se que não foi arbitrada fiança.

Não obstante, extrai-se dos fundamentos do
writ
que o objetivo principal é a revogação da prisão preventiva, considerando tratar-se de réu primário e que o suposto delito não envolveu violência ou grave ameaça.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11636327), oportunidade em que foram dispensadas a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11918264, pela
denegação
da ordem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado – previsto no art. 155, §1º do Código Penal – e de associação criminosa para fins de tráfico de drogas – art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, atendendo ao requisito estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau justificou a decretação da prisão preventiva na garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, reconhecendo a presença do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
, nos seguintes termos:

No caso em questão, verifica-se pela investigação realizada pela Polícia Civil que está presente o fumus comissi delicti consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme passa-se a demonstrar.

A materialidade dos crimes atribuídos a Wender Silva Oliveira é robustamente comprovada pelo boletim unificado (Id 54712507, p. 4-6 – relata a ocorrência de furto de duas câmeras de videomonitoramento durante o repouso noturno). termo de declaração da vítima (Id 54712507, p. 7-8 – relata a ocorrência de furto de duas câmeras de videomonitoramento durante o repouso noturno), além do relatório final investigativo (Id 54712507, p. 31-50; 51-60 – relata a ocorrência de furto de duas câmeras de videomonitoramento durante o repouso noturno e expõe prenúncios de que o acusado possivelmente está associado ao tráfico, corroborado por variados elementos informativos). Além disso, a ação foi devidamente registrada pelos vídeos de monitoramento e o supostamente gravado pelo próprio acusado (Id 54718064, 54718063 e 54718060).

Os indícios de autoria estão amplamente corroborados pelos vídeos de monitoramento e o supostamente gravado pelo próprio acusado (Id 54718064, 54718063 e 54718060), sendo possível averiguar que o acusado reside na “rua do campo”, local em que ocorreu o furto e há indicadores de domínio do Comando Vermelho, além de prisões anteriores pelo mesmo delito imputado ao acusado (artigo 35 da lei de drogas), adicionando-se a semelhança entre o acusado e a pessoa que aparece no vídeo dizendo ‘missão dada é missão cumprida’, o que foi possível ao identificar que possuem os seguintes traços em comum: cútis (morena), formato dos olhos; e os 2 (dois) riscos nas sobrancelhas (considerando que no vídeo usou-se touca ninja).

Com relação ao
periculum libertatis
este também se encontra presente, evidenciado pela gravidade dos crimes imputados ao denunciado, que demonstram a potencial periculosidade daquele, que poderia continuar praticando atividades ilícitas caso seja mantido em liberdade.

A liberdade do acusado representa um grave risco à
ordem pública
, pois ele (em seu depoimento) já demonstrou envolvimento em atividades criminosas, como tráfico de drogas (conforme relatado no Id 54712507, p. 19-20), além do fato de que há elementos de informação como o vídeo supostamente gravado pelo próprio acusado, que denotam a periculosidade deste quanto à sobreposição de domínio de território para facilitar a traficância, impondo temor aos moradores desta urbe. Outro fator a ser destacado é a existência de denúncia (Id 54712507, p. 47) de que o acusado com outros suspeitos, estaria andando armado em via pública. Desse modo, considerando a possibilidade de reiteração delitiva e prática de outros delitos, deve ser preservada a ordem pública.

A prisão do acusado também é necessária para garantir a efetividade da instrução criminal, pela possibilidade de coação das vítimas/testemunhas, ou, até mesmo, pela probabilidade de atuar na tentativa de impedir a busca pela verdade processual, inviabilizando a participação de outros agentes.

Além disso, a prisão preventiva do acusado também se justifica como uma medida necessária para assegurar a aplicação efetiva da lei penal, garantindo que o responsável pelo crime seja devidamente responsabilizado e punido conforme a legislação vigente.

O envolvimento em atividades criminosas, especialmente relacionadas a furto e tráfico de drogas, demanda uma resposta firme do sistema de justiça criminal. A detenção do acusado é uma medida proporcional para responsabilizá-lo por seus atos, proteger a sociedade contra futuras atividades ilícitas e promover a prevenção do crime.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a necessidade da segregação cautelar para interromper as atividades ilícitas de associações e organizações criminosas, com fundamento na garantia da ordem pública (
HC 730721-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgamento em 23.08.2022
).

Outrossim, em atendimento ao art. 312 do Código de Processo Penal, os indícios mínimos de
autoria
e
materialidade
restaram comprovados a partir

do Boletim Unificado nº 56219598 (fls. 04/06) e pela integralidade do Inquérito Policial, acostado ao ID 54712507 do processo de referência, bem como a decisão que recebeu a denúncia (ID 55395829).

Assim, compreende-se que a prisão preventiva do paciente se encontra embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Já no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________